Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. COVID-19. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciada pela gravidade em concreto da conduta.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

3. Considerando-se as questões aventadas em face da situação enfrentada pelo país, diante da propagação da Covid-19, sabe-se que diversas medidas foram tomadas no intuito de evitar a sua propagação.

4. Ordem denegada.